Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-57.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702175-57.2019.8.07.0011 RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕS S/A RECORRIDA: GABRIELA DE ARAUJO LOUREIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADITAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ATRIBUIÇÃO CPSA. I – A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do FIES – CPSA detêm atribuição para adotar as providências necessárias ao aditamento do contrato de financiamento, e regularizar a situação documental para a matrícula da estudante. II – Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 3o, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 10.260/2001, sustentando que não possui competência para tratar a liberação de aditamento do Financiamento Estudantil – FIES porque somente o FNDE, na qualidade de agente operador financeiro estudantil, tem autonomia para aditar operações de FIES. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TRF 5a Região. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELA CABETTE DE ANDRADE, OAB/MT 9889-B. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3o, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 10.260/2001, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A apelada-autora compareceu, inclusive, à Defensoria Pública da União, onde foi orientada e recebeu a documentação de id. 17299158 com autorização para realizar o aditamento contratual extemporeamente, documentação que retirou no dia 11/10/2018 (id. 17299861) e entregou à CPSA no dia 28/11/2018, conforme afirma, fato não contestado pela apelante-ré. O fato de o Documento de Regularidade de Transferência – DRT (id. 17299897) ser datado de 12/12/2018 não pode ser imputado à apelada-autora porque é documento emitido por terceiro. Além disso, a Portaria acima transcrita estabelece que compete à CPSA, juntamente com o estudante, adotar as medidas necessárias para a regularização da documentação necessária para manutenção do financiamento. Em conclusão, e considerando as disposições do art. 24, inc. VI e §2o da Portaria Normativa 1/2010 do MEC, a apelante-ré deverá adotar as medidas necessárias para concluir o aditamento ao contrato n. 04.0688.185.0005514-43” (ID 18949668). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Determino que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELA CABETTE DE ANDRADE, OAB/MT 9889-B. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025